Tribunal: TJMT
Processo: 1023756-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023756-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEBORAH MATHIAS ALEXANDRINO - CPF: 013.621.462-26 (ADVOGADO), FRIOS VILHENA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.240.681/0001-65 (AGRAVANTE), MAX LUCIANO GOMES DOS SANTOS - CPF: 828.322.269-49 (AGRAVADO), CHAROPIN TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - CNPJ: 12.540.358/0001-96 (AGRAVADO), FELIPPE FERREIRA NERY - CPF: 894.143.812-87 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), GILLIARD NOBRE ROCHA - CPF: 650.899.952-49 (ADVOGADO), EMMILY TEIXEIRA DE ARAUJO - CPF: 933.768.472-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Interno n.
1023756-38.2023.8.11.0000– Alto Garças.

Agravante
: Frios Vilhena Importação e Exportação Ltda.

Agravado
: Max Luciano Gomes dos Santos.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO – PRELIMINAR –ILEGITIMIDADE PASSIVA

- REJEIÇÃO -

DECISÃO NÃO INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – MITIGAÇÃO – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A questão quanto à ilegitimidade passiva não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato por meio de agravo de instrumento, notadamente por se tratar de matéria que podem ser reconhecida em qualquer momento e combatida em eventual recurso de apelação.

Não verificando plausibilidade nas alegações a ensejar a modificação da decisão agravada,

há que ser mantido o não conhecimento do agravo

ante o seu manifesto descabimento.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Interno n.
1023756-38.2023.8.11.0000– Alto Garças.

Agravante:
Frios Vilhena Importação e Exportação Ltda.

Agravado
: Max Luciano Gomes dos Santos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Frios Vilhena Importação e Exportação Ltda
., em face da decisão unipessoal deste magistrado que não conheceu do agravo de instrumento interposto, no qual objetivava o reconhecimento da ilegitimidade passiva do recorrente.

Inconformada, insurge-se sustentando a incorreção do
decisum
, ao argumento de que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, notadamente quando verificada a urgência da decisão para o bom andamento do processo.

No ponto, diz que a decisão que rejeita a ilegitimidade passiva reveste-se de urgência a autorizar o cabimento do recurso de agravo.

Por tais argumentos, requesta o conhecimento do recurso.

Em contraminuta, o agravado contrapondo-se as razões recursais, pede pelo desprovimento do agravo (Id n. 193293741)

É o relatório.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Interno n.
1023756-38.2023.8.11.0000– Alto Garças.

Agravante: Frios Vilhena Importação e Exportação Ltda.

Agravado: Max Luciano Gomes dos Santos.

V O T O

Cinge-se que na origem,

o autor - Max Luciano Gomes dos Santos-,

ajuizou ação ordinária em face da empresa Frios Vilhena Import e Export, objetivando a condenação da ré ao ressarcimento de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

No decorrer da marcha processual, apresentada defesa, réplica e saneado o feito, a ré opôs embargos de declaração requestando a analise das preliminares arguidas em contestação, notadamente quanto à ilegitimidade passiva e denunciação à lide da seguradora. A magistrada singular indeferiu a preliminar, determinando, apenas, a denunciação à lide da seguradora.

Contra a referida decisão a empresa interpôs recurso de agravo de instrumento objetivando o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva.

Em decisão monocrática este magistrado não conheceu do vertente recurso, por entender que decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva não se enquadra no rol do artigo 1.015, do CPC, bem como na tese da taxatividade mitigada consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, baldados os argumentos

trazidos pelo insurgente, as razões

recursais não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal.

Deveras, como consignado na decisão unipessoal deste relator,
à questão da ilegitimidade passiva não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato da decisão recorrida, que não posso ser postergada para outro momento, inclusive após instrução processual, notadamente por se tratar de matéria que pode ser conhecida a qualquer momento e que podem ser combatidas em eventual recurso de apelação.

Como fundamentado no
decisum
agravado “
a decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva, determinando o regular processamento do feito de modo a delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, não se subsume a nenhuma das hipóteses alhures mencionada, até porque, são questões passiveis de questionamento em eventual recurso de apelação. Lado outo, ausente prejuízo processual à parte, a aplicar a mitigação da taxatividade do recurso se agravo”

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE APLICOU MULTA POR ATO ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO IMINENTE OU INUTILIDADE DE POSTERIOR PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – DECISÃO REAFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O CPC de 2015 adota sistemática recursal restritiva quanto ao cabimento do agravo de instrumento, prescrevendo-o como instrumento jurídico adequado à impugnação de um seleto rol de decisões interlocutórias enumeradas em seu art. 1.015, entre as quais não se insere decisão que versa sobre a presença das condições da ação, como é o caso daquela que rejeita a arguição de ilegitimidade passiva. 2. Somente se admite a mitigação casuística da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ - Corte Especial - Resp no 1.696.396/MT, Rel. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018)”.(
RAInt n. 1012763- 33.2023.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, J. 19.09.23 - negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ILEGIMIDADE PASSIVA - TAXATIVIDADE MITIGADA - PRECEDENTE DO STJ - RESP 1.696.396/MT
- URGÊNCIA AFASTADA - DENUNCIAÇÃO À LIDE -CABIMENTO. A decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva não se enquadra no rol do artigo 1.015, do CPC, bem como na tese da taxatividade mitigada consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual o não conhecimento de parte do recurso é a medida que se impõe”.
(RAI n. 1021069-59.2021.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j.. 22.02.23)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024